Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CONDENADO POR ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE FACA E CONCURSO DE PESSOAS. CRIME COMPLEXO E PLURIOFENSIVO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA OU À LIBERDADE INDIVIDUAL DA VÍTIMA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que concedeu ao apenado a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), cumulada com prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, sob o fundamento de preenchimento dos requisitos previstos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se condenado pelo crime de roubo majorado, praticado mediante grave ameaça com emprego de arma branca e concurso de pessoas, preenche os requisitos para a concessão de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de roubo possui natureza de crime complexo e pluriofensivo, pois resulta da fusão das figuras típicas do furto com violência ou grave ameaça à pessoa, protegendo simultaneamente o patrimônio, a integridade física e a liberdade individual.
4. A prática do roubo mediante grave ameaça com emprego de faca configura ofensa, ao menos potencial, à integridade física e psicológica das vítimas, circunstância que impede o enquadramento do condenado nas hipóteses autorizadoras do benefício.
5. O Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 veda a concessão da saída antecipada a condenados por crimes contra a vida ou a integridade física, devendo tal restrição alcançar delitos pluriofensivos que envolvam violência ou grave ameaça à pessoa.
6. A condenação por roubo majorado praticado com emprego de arma branca e concurso de pessoas evidencia a presença de grave ameaça à integridade física das vítimas, inclusive com abordagem de vítima menor de idade, o que afasta o preenchimento dos requisitos necessários ao benefício.
7. A jurisprudência da Terceira Turma Criminal reconhece que o roubo praticado com violência ou grave ameaça impede a concessão de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, por representar ofensa à integridade física da vítima, ainda que potencial.
4. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1.O crime de roubo, por possuir natureza complexa e pluriofensiva, pode configurar ofensa à integridade física ou à liberdade individual da vítima quando praticado com violência ou grave ameaça.
2.A condenação por roubo cometido com emprego de arma branca e concurso de pessoas impede a concessão de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, por ausência dos requisitos previstos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
3.A prática de roubo com violência ou grave ameaça à pessoa enquadra-se na restrição aplicável a crimes que atingem a integridade física, afastando a concessão do benefício.